Tribunal: TJPA
Processo: 0000585-25.2016.8.14.0067
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000585-25.2016.8.14.0067

APELANTE: ROBERTO LOBATO CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000585-25.2016.8.14.0067

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. ART. 121, § 2º, II, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. DÚVIDA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA. EXAME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000585-25.2016.8.14.0067

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ROBERTO LOBATO CARVALHO, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba-PA, que o pronunciou nas sanções do artigo
121, § 2º, incisos II
, do Código Penal (Id. 17671346 - Págs. 1-3), cometido em face da vítima Grimualdo Vieira do Carmo, em consequência, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade do delito restou comprovada (Id. 17671362 - Págs. 3-5).

Contrariado com a sentença de pronúncia, o acusado recorreu requerendo a reforma da sentença, a fim de que seja impronunciado, devido a alegada fragilidade do caderno probatório referente a autoria do crime, e, por via reflexa, sustenta a ocorrência de legítima defesa (Id. 17671370 - Págs. 1-2).

Contrarrazões pugna pela manutenção da sentença de pronúncia (Id. 17671383 - Págs. 1-5).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Id. 19759235 - Págs. 1-2).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Id. 20568337 - Págs. 1-4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

V O T O

Conheço do Recurso em Sentido Estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal. Desse modo, passo a análise do mérito propriamente dito, conforme vejamos.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Vê-se que
in casu
, a materialidade restou demonstrada diante do Auto de Exame de Lesão Corporal e Certidão de Óbito da vítima (Id. 17671362 - Págs. 3-5).

Nas razões recursais, o recorrente aduz que haveria debilidade no acervo probatório que imputa-lhe a autoria do delito, assim, de forma reflexa, argumenta a tese de legitima defesa, pugnando pela reforma da sentença para que seja impronunciado.

Entretanto, as provas colhidas na fase do juízo de culpa (
judicium accusatione
), demonstram manifesta incerteza quanto a ausência de autoria do recorrente.

Observa-se, que os indícios de autoria restam demonstrados, nomeadamente pela prova produzida, em juízo, qual seja o depoimento de testemunha ocular, Sra. Ivanilda Monteiro Duarte (Id.

17671315-05m05seg),
in verbis
:

“
Doutor, não sei como começou a briga, mas sei como findou, porque terminou na frente da minha casa, eu e meu esposo estávamos dormindo, por volta das seis e ponto da manhã, quando eu acordei, ouvi um barulho muito forte na rua, eu abri a porta da minha casa
; (...)
quando eu olhei tava todos em peso na minha porta, eu não sei o nome deles, só conheço por apelido, ‘xoxo’, o irmão dele, e o filho dele que se chama José, em cima do meu cunhado que chama Edinaldo, quando eu me deparei com meu cunhado só sangue, e eles todos armados
; (...)
quando eu vi o Grimualdo chegou para desapartar a briga, aí foi nessa hora que o Jacaré pegou o pau não sei da onde e bateu na cabeça dele, só quando ele bateu na cabeça dele; Foi perguntado: o jacaré é o apelido do Roberto Lobato? Reposta: isso; eu tava próxima, o sangue do seu Grimualdo me lavou
;”. Grifo nosso.

Destarte, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que uma análise mais profunda, cabe somente ao Conselho de Sentença.

No tocante, a alegação reflexa da legítima defesa, igualmente não merece guarida, tendo em vista que os fatos não apontam de forma inconteste a referida excludente de ilicitude.

Dessa forma, restando dúvida manifesta quanto a existência da legítima defesa, esta deve ser examinada e julgada pelo Conselho de Sentença, em análise fático probatória aprofundada. É o que nos ensina Paulo Rangel:

“A lei impede que o juiz absolva sumariamente quando a defesa alega, por exemplo, legítima defesa e inimputabilidade por doença mental,
pois a questão da legítima defesa deverá ser decidida pelos jurados
.” (in Direito Processual Penal, Lúmen Juris, 16ª Ed., p. 609). Grifo nosso.

Nessa toada é a jurisprudência da Corte Superior.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2.
Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes
. 3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022). Grifo nosso.

Ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente (...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

“(...) 1.
Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular
. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, publicado em 2022-12-01). (destaquei)

Dessarte, a apreciação dessa matéria deverá ser submetida ao Conselho de Sentença, pois, no caso, por ora, há indicativos suficientes no sentido de que a conduta do recorrente se enquadrou, de fato, no tipo penal do homicídio consumado.

Ante o exposto, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação alhures, mantendo
in totum
a decisão recorrida.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 04/09/2024